Tribunal: TJMT
Processo: 1026209-03.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026209-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA MILENA DA CRUZ NEVES - CPF: 071.496.871-48 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍTIMA DE GOLPE PRATICADO PELO INSTAGRAM – TRANSFERÊNCIA DE VALOR AO FRAUDADOR VIA PIX – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A demanda versa sobre transferências de valores realizados pela autora por PIX para terceiros acreditando ter uma amiga como beneficiária, porém descobriu posteriormente tratar-se de golpe.

Pretende a recorrente a responsabilização do recorrido pela recuperação dos valores por ela transferidos.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial por ausência de responsabilidade do reclamado ante a culpa exclusiva do consumidor.

Inexistência de responsabilidade da instituição bancária por evento cuja responsabilidade é exclusivamente da demandante.

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade do recorrido pelos prejuízos experimentados pelos reclamantes. A propósito:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - GOLPE VIA PIX PRATICADO POR TERCEIRO – TRANFERÊNCIAS BANCÁRIAS - RESPONSABILIDADE DOS BANCOS RECLAMADOS NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1000733-47.2022.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Desse modo, entendo que a reclamante foi vítima de um golpe, não cabendo imputar tal responsabilidade à parte recorrida, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido, impondo-se, assim, manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023